Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do CP), à pena unificada de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) Verificar se o defeito na ignição do veículo torna impossível a prática do crime de furto tentado, nos termos do art. 17 do Código Penal (crime impossível); (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para o de furto, por suposta ausência de violência; e (iii) avaliar eventual necessidade de correção da dosimetria da pena, à luz do erro material na não valoração dos antecedentes criminais, considerando o recurso exclusivo da defesa.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a possibilidade de acionamento do veículo, ainda que com dificuldades, afasta-se a alegação de crime impossível, pois a ineficácia do meio empregado não era absoluta.
4. Quanto ao roubo, o conjunto probatório evidenciou o emprego de violência na abordagem da vítima, revelando-se incabível a pretendida desclassificação para furto.
5. No tocante à dosimetria, embora tenha havido erro material quanto à não valoração de maus antecedentes, a correção não é possível em sede de recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus, razão pela qual mantém-se a pena imposta.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.